Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703080-90.2022.8.07.0000 Agravante(s) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Agravado(s) RICARDO RODRIGUES DE PAIVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ricardo Rodrigues de Paiva contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela parte credora, determinando a citação da ora agravante para apresentação de defesa no âmbito do referido incidente. O Juízo de origem, na mesma assentada, também deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo exequente, para penhorar “ativos financeiros de titularidade de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (CNPJ no 17.508.380/0001-72), até o limite da obrigação objeto deste cumprimento de sentença (R$ 18.901,50 - dezoito mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos, conforme cálculo de ID 107297557)”. Em suas razões recursais (ID 32389174), a agravante sustenta, em suma, a inexistência de grupo econômico firmado entre si e as executadas. Anota que, “embora a existência de vínculo de prestação de serviços entre sociedades e sócios absolutamente independentes não seja fundamento jurídico para instauração do incidente de desconsideração, o juízo a quo não só recebeu o pedido formulado pelo agravado, ordenando a suspensão da ação e a citação da parte para apresentação de defesa, como deferiu, inaudita altera pars, a penhora SISBAJUD de valores pertencentes a ora agravante”. Diz que “não há nos autos qualquer elemento capaz de sugerir que a ora agravante UNIÃO ALTERNATIVA (empresa com mais de 18 anos de atividade) estivesse praticando ato que justificasse o deferimento de medida de urgência (portanto, sem comprovação do perigo de demora ou do resultado útil do processo), o que torna ainda mais injustificável do ponto de vista jurídico a decisão recorrida”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que não integraria o “grupo IEX”, que seria formado por 3 (três) distintas pessoas jurídicas. Pondera que “grupo econômico pressupõe a verificação de administração, direção ou controle conjunto entre as empresas que o compõe, bem como a interferência, direta ou indireta, na atividade desenvolvida entre as sociedades, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos em relação à ora impugnante, INVEST/UNIÃO ALTERNATIVA, que permaneceu vinculada exclusivamente à correspondente IEX Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, entre 19/02/2020 e 08/04/2020 (exatos 49 dias), e não possui qualquer ingerência ou relação com os sócios das referidas empresas”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Conclui que “não se está diante de grupo econômico, única hipótese que se permitiria, por força da argumentação, a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, evidenciada a completa ausência da probabilidade do direito invocado pela parte autora/exequente, ora agravada, impondo-se a cassação da liminar deferida pelo juízo de origem, com a devolução da quantia arrestada nas contas da empresa”. Aponta que “o artigo 28, § 5o, do CDC não dá margem para a admissão da responsabilização pessoal de que não integra o quadro societário da empresa, ainda que atue na condição de gestor”. Defende que “não tem qualquer vínculo societário com a devedora originária; os sócios não se confundem, as sedes são localizadas em municípios e estados distintos, as atividades não são as mesmas”. Acrescenta que, “se há excesso de poder, confusão patrimonial ou inatividade irregular da pessoa jurídica devedora, é evidente que o pedido de desconsideração obrigatoriamente deverá atingir o patrimônio dos sócios da aludida sociedade, e não o patrimônio de empresa terceira, que jamais possuiu vínculo societário com a devedora originária, e cujos sócios, sede, funcionários, atividade e objeto social são diversos em comparação com a devedora originária”. Consigna que não estariam previstos os requisitos legais para concessão da medida liminar de arresto deferida pelo Juízo de origem. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 32688033). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Registre-se, de início, que se revela incontroverso que se está diante, na origem, de relação de consumo. Dito isso, anote-se que é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, “Se o fundamento da distinção entre planos "antigos" e "novos" seria a cogência da Lei 9.656/98, descabe o estabelecimento de reajustes distintos entre planos assinados posteriormente à vigência da lei e àqueles anteriores que sofreram adaptação aos ditames da referida Lei por meio de aditivo contratual" (Acórdão 1241642, 07255891720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Não se verifica, por ora, nesses termos, a probabilidade de provimento do recurso. Assim, anote-se que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, a Teoria Menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Avançando, é cediço que o reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle de uma ou de algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Assinaladas essas premissas, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, é certo que este e. Tribunal já reconheceu a existência de grupo econômico em casos análogos àquele ora em exame. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. IEX. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o DO CDC. PREENCHIMENTO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Demonstrada a pertinência entre as alegações e as provas, é de se reconhecer a legitimidade passiva dos réus diretores das sociedades empresárias. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 4. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 5. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). 6. Evidenciado o abuso na utilização da personalidade jurídica da executada, caracterizado pela confusão patrimonial com outra empresa ré, correta a desconsideração indireta da personalidade jurídica para incluir todas as empresas no polo passivo do cumprimento de sentença. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1392129, 07266772520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples determinação de indisponibilidade de numerário, até o limite da dívida exequenda, pelo Juízo de origem não denota, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, sobretudo porque não verificada situação de grave hipossuficiência econômico-financeira de sua parte. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora